Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602544-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
13/04/2023
Número: 0602544-87.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- A N T O N I O S I M I Ã O-
PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO SIMIAO (REQUERENTE)
ANTONIO SIMIAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ANTONIO SIMIAO DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
ANTONIO SIMIAO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43570245
13/04/2023
17:43
Acórdão
Acórdão

Num. 43570245 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317434600700000042533352
Número do documento: 23041317434600700000042533352
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/04/2023 18:00:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.881
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602544-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO SIMIAO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANTONIO SIMIAO - OAB/PR35077
REQUERENTE: ANTONIO SIMIAO
ADVOGADO: ANTONIO SIMIAO - OAB/PR35077
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
APRECIAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DO DEVER DE INFORMAR O
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação
de
recursos
não
enseja,
necessariamente,
a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico ao
órgão julgador.
2. Omissão do dever de informar os valores das doações estimáveis em
dinheiro, obrigação que cabe ao beneficiário dos serviços prestados.
Localização da doação em vista do levantamento realizado pela
unidade técnica.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43570245 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317434600700000042533352
Número do documento: 23041317434600700000042533352
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/04/2023 18:00:34

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANTONIO SIMIÃO, candidato ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, referente às eleições gerais de 2022.
Publicado o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, transcorreu o prazo sem
qualquer impugnação.
Em relação à representação processual do prestador de contas, verifica-se que, no ID.43205445, realizou-se
a juntada da carteira de identificação profissional da OAB/PR de ANTONIO SIMIÃO.
As contas finais foram apresentadas tempestivamente, em 21/10/2022, nos termos do art. 49 da Resolução
TSE nº 23.60719.
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, emitiu
Parecer Conclusivo, manifestando-se pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, em razão
do relatado nos seguintes itens:
Item 1.1.1: descumprimento, do prazo estabelecido pela legislação eleitoral, quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha, em relação a doações;
Item 6: omissão de receitas e gastos consistentes em doações recebidas, cujo lançamento não se realizou.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ponderou que “não se verifica nenhuma irregularidade que
recomende a desaprovação das contas, porquanto, aparentemente, restaram preenchidas as demais
exigências estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/2019.”, manifestando-se pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas.
É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a análise transparente das contas se
revestem de gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido
em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.
15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas de ANTONIO SIMIÃO, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, referente às eleições gerais de 2022.
Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram R$10.000,00
decorrentes de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC).

Num. 43570245 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317434600700000042533352
Número do documento: 23041317434600700000042533352
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/04/2023 18:00:34
A Seção de Contas Eleitorais, em seu Parecer Conclusivo (ID.43514954), emitido na data de 30/01/2023,
opinou pela aprovação das contas com ressalvas, em decorrência das irregularidades nos itens 1.1.1 e 6 que,
no entendimento do órgão técnico, apesar das falhas apontadas, não houve comprometimento de sua
regularidade, nem prejuízo de sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Passa-se à análise das irregularidades apontadas:

Item 1.1.1 - Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha.

O Parecer Conclusivo (ID. 43514954) apontou atraso no encaminhamento dos relatórios financeiros de
campanha, em relação às doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019):
Apesar de os atrasos corresponderem a 75% das doações recebidas, tem-se que, se analisados
individualmente, os atrasos foram de poucos dias, e que, além disso, houve a prestação de contas parcial e
também todas as receitas foram informadas na prestação de contas final.
Demais disso, as despesas lançadas pelo candidato estão regulares, de acordo com o item 8 do Parecer
Conclusivo: “houve repasse de recursos financeiros para o candidato, no montante de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), originários do FEFC, com lançamentos das despesas na prestação de contas final apresentada,
acompanhados da respectiva documentação vinculada.”(ID.43514954).
A Corte deste Regional, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, sedimentou o
entendimento que:“(...)O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador. (...) devendo este
vício ser analisado em conjunto com os demais.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060339444, Acórdão de, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022).
Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, bem como a insuficiência de elementos ensejadores
da desaprovação, acolhe-se a conclusão do setor técnico no sentido de que os atrasos na entrega dos
relatórios financeiros ensejam tão somente a aposição de ressalva.

Item 6 - Omissão de receitas e gastos Indícios de omissão de gastos eleitorais

Constou do Parecer Conclusivo: “Foram declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e
partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame.”

Num. 43570245 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317434600700000042533352
Número do documento: 23041317434600700000042533352
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/04/2023 18:00:34
Disponível em: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/1600016008
15/integra/despesas

Conforme apontamento da unidade técnica, e em consulta ao site Divulgação de Candidaturas e Contas
Eleitorais, verifica-se que o candidato Roberto Requião de Mello e Silva realizou doações de bens ou
serviços em favor do prestador, cujos valores estimados totalizaram a quantia de R$3.569,29. Ocorre que a
dissonância consiste na ausência de declaração das doações recebidas, cujos registros foram, regularmente,
lançados pelo doador Roberto Requião de Mello e Silva (também candidato), ambos filiados ao Partido dos
Trabalhadores.
As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução TSE n. 23.607/2019,
inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
(..)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras ou dos doadores e
na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Em seguida, no Capítulo dos Gastos Eleitorais, a Resolução explica que as doações estimáveis em dinheiro

Num. 43570245 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317434600700000042533352
Número do documento: 23041317434600700000042533352
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/04/2023 18:00:34
são consideradas gastos de campanha, in verbis o art. 35, §8º:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício de outra
candidata ou outro candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Além desses, o artigo 60, §§ 4º e 5º da Resolução de regência aborda a temática da comprovação dos
recursos arrecadados, sejam em dinheiro ou na forma de bens e serviços prestados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF
ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas (seus)
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.

Da leitura dos artigos relacionados, infere-se que, embora dispensado da emissão do respectivo recibo
eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na prestação de contas de
campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em dinheiro.
O doador, por outro lado, está dispensado da comprovação dos gastos eleitorais com doações estimáveis, no
entanto, os valores das operações devem ser, obrigatoriamente, registrados na prestação de contas.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO DAS
CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA
DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO

Num. 43570245 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317434600700000042533352
Número do documento: 23041317434600700000042533352
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/04/2023 18:00:34
APÓS O PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS.
RECEITAS
DE
FONTE
VEDADA.
OMISSÃO
DE
GASTOS.
IRREGULARIDADES.
IMPACTO
PERCENTUAL
DIMINUTO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
[...]
6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser comprovados na
prestação de contas de quem arcou com a despesa, mas devem ser registrados como doações
estimáveis tanto pelo doador como pelo beneficiário.
(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Data do
julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE 34,64% DA
MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA. FALHA GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos decorrentes de
materiais de publicidade constituem doações estimáveis em dinheiro e devem ser registradas
na prestação de contas do doador, nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35,
§ 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.
7. O § 7º, do art. 19, da Resolução TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes
do FP por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada. Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do FP para
candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional, o que não restou
comprovado nos autos.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão de, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
Na espécie, o prestador deixou de registrar em sua prestação de contas duas doações recebidas do candidato
Roberto Requião no valor de R$1.873,71 e R$1.695,58, identificadas pela unidade técnica deste Tribunal, na
prestação de contas do doador.
Contudo, muito embora referidas doações devessem ter sido declaradas pelo prestador nos presentes autos,
verifica-se que elas constam na prestação de contas de Roberto Requião, conforme informações obtidas no
portal "divulgacand contas", tendo sido elas descritas como "locação de equipamento para produção de
programa" e "propaganda eleitoral".
Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos doados, estando as informações

Num. 43570245 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317434600700000042533352
Número do documento: 23041317434600700000042533352
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/04/2023 18:00:34
disponíveis no divulgacand, verifica-se que não houve prejuízo quanto a transparência e fiscalização da
correta utilização dos recursos públicos.
Não se desconhece que esta Corte considera que “As doações estimáveis em dinheiro recebidas de outros
candidatos devem ser registradas na prestação de contas do donatário. A falta de registro configura
omissão de receita, o que fere a confiabilidade da prestação de contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 40, Data 06/03/2023).
Contudo, no caso em apreço, o fato de a doação ter sido declarada pelo doador, bem como o fato de o
mesmo ter declarado e comprovado a utilização do recurso, possibilitou a fiscalização e transparência na
aplicação dos recursos públicos.
Assim, ainda que o percentual da irregularidade seja significativo, como bem pontuado pela Procuradoria
Regional Eleitoral, em vista das informações constantes na prestação de contas do doador, não houve o
comprometimento da transparência e fiscalização das contas, sendo possível a aprovação das contas com
ressalva.
Dessa forma, ainda que tenham sido identificadas falhas pelo Setor Técnico, no presente caso, o voto é pela
aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por
ANTONIO
SIMIÃO,
candidato
ao
cargo
de
Deputado
Estadual
pelo
PARTIDO
DOS
TRABALHADORES - PT, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE
n° 23607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602544-87.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO
SIMIAO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ANTONIO SIMIAO - PR35077 -
REQUERENTE: ANTONIO SIMIAO - Advogado do REQUERENTE: ANTONIO SIMIAO - PR35077.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

Num. 43570245 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317434600700000042533352
Número do documento: 23041317434600700000042533352
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/04/2023 18:00:34
SESSÃO DE 12.04.2023.